Tribunal: TJMT
Processo: 1013357-52.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013357-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO DE AGUIAR - CPF: 397.554.369-87 (AGRAVADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE BENS C/C RECONHECIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO E VENCIMENTO ANTECIPADO DE CONTRATO
– ARRESTO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão cautelar do arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o
contrato de compra e venda, as mensagens do aplicativo
Whatsapp, e-mails
e os romaneios anexados aos autos
conferem plausibilidade ao direito invocado pelo Autor/Agravado, pois demonstram que a Agravante recebeu a mercadoria (grãos) mas não efetuou o pagamento da data prevista, bem como não incluiu o crédito do Autor no pedido de Recuperação Judicial.

Tendo em vista o elevado valor da dívida, a fácil comercialização do produto (soja), a aparente situação de insolvência da devedora, bem como o indeferimento do pedido de Recuperação Judicial da Agravante, é imperioso o deferimento do arresto,a fim de assegurar o direito do Agravado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013357-52.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em virtude da decisão proferida pelo juiz
da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência para Bloqueio de Bens c/c Reconhecimento de Título Executivo e Vencimento Antecipado de Contrato
n.º 1002725-50.2020.8.11.0037, deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor
EDUARDO DE AGUIAR
e determinou o arresto dos grãos depositados nos armazéns da empresa Ré nas unidades de Sorriso, Nova Xavantina e Gaúcha do Norte, observado o limite contratual de 85.500 kg de soja.

Além disso, visando resguardar direito de terceiros e dar publicidade à demanda, deferiu a averbação da ação judicial nas matrículas n.º 18.038, 17.999 e 11.553, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste, bem como na matrícula n.º 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma ser inequívoco o fato de que o crédito em discussão
originou-se de obrigação assumida antes do ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial.

Assevera que o crédito reclamado pelo Agravado é concursal, devendo ser submetido ao concurso de credores da recuperação judicial proposta e ser quitado de acordo com o Plano de Recuperação.

Alega que a ordem de arresto é prematura e viola a regra do o art. 47 da Lei 11.101/05 (princípio de preservação da empresa), sobretudo porque está embasada em contrato de compra e venda que não contém assinatura das partes e/ou de testemunhas. Ou seja, o título carece de liquidez, certeza e principalmente, exigibilidade, retirando-lhe qualquer possibilidade de execução.

Aduz que se faz necessária a suspensão dos atos expropriatórios em face da empresa Agravante, ante a prejudicialidade externa decorrente da interposição de Recurso de Apelação contra a sentença que indeferiu o processo recuperacional.

Salienta que os imóveis indicados pelo Agravado (matrícula n.º 17.999, 11.553, 12.336 e 18.038) não foram transferidos a terceiros.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo pois, caso contrário, ficaria sem bens essenciais para a manutenção de sua atividade empresária.

No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reforma da decisão hostilizada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 47528950).

Contrarrazões sob o ID 50292976.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do processo que o Agravado
EDUARDO DE AGUIAR
propôs
Tutela Provisória de Urgência para Bloqueio de Bens c/c Reconhecimento de Título Executivo e Vencimento Antecipado de Contrato
em desfavor da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
.

Em sua peça inaugural, o Autor/Agravado alegou que, em 17 e 19 de março, depositou no armazém da Ré/Agravante, 85.500 kg (oitenta e cinco mil e quinhentos quilos) de soja e, posteriormente, em 24 do mesmo mês, iniciou as negociações para a venda da soja depositada.

Asseverou que, em 02/04/2020, as partes firmaram contrato de compra e venda n.º 105000001182020, tendo como objeto 85.500kg (oitenta e cinco mil e quinhentos quilos) de soja em grão, pelo preço total de R$ 111.150,00 (cento e onze mil cento e cinquenta reais), e data de pagamento aprazada para 15/06/2020.

Aduziu que, como não reside no Município de Gaúcha do Norte, ficou ajustado que os documentos seriam encaminhados via
e-mail
e, após assinados, com reconhecimento de firma pelo Autor, seriam encaminhados novamente à Ré, por e-mail, com envio dos originais pelos Correios.

Afirmou que postou, via Correios, os documentos em 09/04/2020. Contudo, a empresa Ré não retirou-os na agência dos Correios em Gaúcha do Norte.

Informou que, em 08/04/2020, a empresa Ré manejou pedido de Recuperação Judicial ao argumento de estar passando por crise financeira, e apresentou rol débitos no valor de R$ 229.297.515,49 (duzentos e vinte e nove milhões duzentos e noventa e sete mil quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), sem incluir o Agravado/Requerente na lista de credores.

Ressaltou que o pedido de Recuperação Judicial foi indeferido e extinta a ação, pois da análise técnica naqueles autos concluiu-se pela juntada de documentos que comprometem a boa-fé da Requerida e seu sócio proprietário ALEX PEREIRA, constituindo indícios de que teriam dilapidado o patrimônio às vésperas de ajuizar a ação.

Assim, requereu, liminarmente, fosse reconhecido o vencimento antecipado do contrato de compra e venda de soja n.º 105000001182020, determinando-se que a empresa CHS Agronegócio, devedora da Ré/Agravante depositasse em juízo o importe de R$ 111.150,00(cento e onze mil cento e cinquenta reais).

Subsidiariamente, requereu o arresto de grãos nos armazéns da Requerida até atingir o quantitativo de 85.500 kg (oitenta e cinco mil quilos) de soja, bem como a averbação da ação à margem das matrículas n.º 18.038, 17.999 e 11.553, todas do CRI desta Comarca, e matrícula 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, para obstar fraude.

O Julgador de primeiro grau deferiu o arresto de soja depositada nos armazéns da Requerida das unidades de Sorriso-MT, Nova Xavantina-MT e Gaúcha do Norte-MT, observado o limite contratual de 85.500 kg (oitenta e cinco mil e quinhentos quilos).

Esta foi a decisão que deu ensejo à propositura deste Instrumental, no qual a Agravante argumenta que o crédito é concursal, deve ser submetido ao concurso de credores da Recuperação Judicial e, ser quitado de acordo com o Plano Recuperacional.

Alega, ainda, que o arresto é prematuro e viola a regra do art. 47 da Lei 11.101/05 (princípio de preservação da empresa), sobretudo porque está embasada em contrato de compra e venda que não contém assinatura das partes e/ou de testemunhas. Ou seja, o título carece de liquidez, certeza e principalmente, exigibilidade, retirando-lhe qualquer possibilidade de Execução.

De início, cinge dizer que o caso concreto não trata de arresto executivo, regido pelo art. 830 do CPC, mas sim de arresto cautelar.

De acordo com o artigo 799, VIII, do CPC, ao propor a Execução incumbe ao Exequente, se for o caso, pleitear medidas urgentes.

O artigo 301 do mesmo
codex
preconiza, por sua vez, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode se dar mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens
com vistas à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa objeto de ação já ajuizada, ou, que irá ser promovida em juízo, assegurando-se futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Diante desse contexto, tenho que a decisão objurgada não merece reforma, haja vista a probabilidade do direito do Agravado estar devidamente
demonstrada pelas mensagens,
e-mails
e romaneios anexados aos autos, os quais apontam a entrega e o recebimento dos grãos pela Agravante.

Do mesmo modo, ficou evidenciado o
perigo de dano decorrente da fácil circulação e comercialização do produto (soja).

Aliado a tudo isso, os elementos trazidos pelo Agravado demonstram a delicada situação financeira da pessoa jurídica Agravante, além de haver indícios de
possível dilapidaçã o oudesvio patrimonial.

Ademais, o pedido de Recuperação Judicial formulado pela Agravante foi rechaçado, uma vez que o relatório de avaliação preliminar apontou diversas anomalias, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos
e-mails
e documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial.

Desse modo, o arresto cautelar é medida imperiosa na hipótese, pois visa garantir a satisfação futura do crédito perseguido em ação executiva.

Em casos semelhantes, este é o posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO. NATUREZA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível a concessão de liminar de arresto em processo de execução, caso constatem-se devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da medida pleiteada, nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil.

2. Restando evidenciada a probabilidade do direito da agravante, baseada nos títulos executivos que embasam a demanda, bem como o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, consistente na possível futura insolvência da executada/agravada, que nos termos das informações e documentos juntados aos autos, possui inúmeros débitos que responde judicial e extrajudicialmente, necessário se faz conceder a tutela de urgência. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento n.º 0196100-50.2019.8.09.0000, Relator Gerson Santana Cintra. 3ª Câmara Cível. Julgado em 29/08/2019. Publicado em 29/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento liminar do arresto só se justifica quando há fundamentos relevantes apoiados em prova idônea, aliada a efetiva demonstração de que a não concessão do pedido pode causar dano irreversível ou gravíssimo à requerente.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10051506920178110000. Relator João Ferreira Filho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado em 29/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, NA FORMA DO ART. 799, VIII, DO NCPC. ARRESTO. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A OBTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO NO CASO EM TELA. UNÂNIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70076125319. 11.ª Câmara Cível. Rel. Des.ª Katia Elenise Oliveira da Silva. Julgado em 07/03/2018).

Enfim, estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do arresto, ou seja, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, escorreita a decisão singular que, liminarmente, deferiu o arresto dos grãos depositados em nome da Agravante.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020